Tribunal: TJES
Processo: 0001256-20.2016.8.08.0001
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001256-20.2016.8.08.0001
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
APELANTE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES
APELADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
- REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DE REPRESENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE FORMAL APONTADA
-
SENTENÇA
CONFIRMADA.

D
emonstrado que o fundamento utilizado na decisão de arquivamento da r
epresentação não subsiste,
afigura-se ilegal
o
referid
o

ato
administrativo
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0001256-20.2016.8.08.0001

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO

PARTES: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de remessa necessária em “mandado de segurança” ajuizado pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB contra ato coator da SRª. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, Flaviana Almeida Herzog, consubstanciado em negar tramitação a processo administrativo objetivando verificar e apurar quebra de decoro parlamentar da Impetrada.

Pela sentença de fls. 703/712, o MM. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança, confirmando a medida liminar anteriormente concedida.

As partes, devidamente intimadas, não apresentaram recurso.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 4150067, pela confirmação da sentença.

Pois bem.

Ab initio
, consigno que o presente
mandamus
foi impetrado em razão de ter a então Vereadora Flaviana Almeida Herzog, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, impedido a deflagração de processo administrativo, objetivando verificar e apurar sua (da Impetrada) quebra de decoro parlamentar, alegando a existência de vício formal na Representação protocolizada pelo Impetrante, qual seja, a existência de defeito na qualificação da Representada, com fulcro no art. 288, III, do Regimento Interno, da Câmara Municipal de Afonso Cláudio (fls. 69/70), cumulado com o art. 319, do Código de Processo Civil.

Preceituam os indigitados dispositivos legais:

“Art. 288. Da Representação deverão constar os seguintes requisitos essenciais:

(...)

III – qualificação do representante e do representado;”

....................................................................

“Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;”

Por sua vez, consta dos autos às fls. 78/79 a qualificação da Impetrada nos seguintes termos: ““FLAVIANA ALMEIDA HERZOG, brasileira, pedagoga, presidente da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, e-mail: flaviana@cmac.es.gov.br”.

Outrossim, embora não se tenha efetivamente incluído todos os dados insculpidos no art. 312, do Diploma Processual, na Representação, extrai-se que a qualificação realizada pelo Impetrante é suficientemente apta a identificar a Representada,
in casu
, como já consignado, a própria Impetrada.

Assim, comungo do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
no sentido de que “o que importa na análise do preenchimento do requisito é se a irregularidade ou mesmo a ausência de algum deles gera alguma espécie de prejuízo ao réu ou ao processo”.

Aflora, portanto, a ilegalidade do ato coator combatido, tendo em vista que suficientemente demonstrado que o fundamento utilizado na decisão de arquivamento da Representação não subsiste, já que a qualificação realizada foi suficientemente apta a permitir a individualização da Representada.

Nesse mesmo sentido, entende a jurisprudência pátria, como se extrai, exemplificativamente, do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado:

“BUSCA A APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. QUALIFICAÇÃO INCOMPLETA DAS PARTES. DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO DO ADVOGADO.

A inicial não encerra qualquer vício, porquanto os atos constitutivos que instruem a referida peça demonstra quem são os representantes legais da sociedade autora e contém qualificação mínima do réu, sendo um excesso de formalismo exigir que na inicial constem os nomes e as qualificações dos diretores, sócios ou responsáveis legais da sociedade autora, o estado civil e a profissão do réu.

O intuito da exigência legal de se qualificar as partes é permitir sua correta individualização, o que restou atendido no caso em exame, razão pela qual se aplica os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

Não se verifica a alegada violação ao artigo 39, I, do CPC, porquanto a informação exigida consta no rodapé da própria petição inicial e no instrumento de substabelecimento acostado a fls. 13 e outorgado ao subscritor da inicial, razão pela qual se deve considerar que o requisito legal encontra-se atendido.

RECURSO PROVIDO, NA FORMA DO ART. 557, §1º-A, DO CPC.”

Ante o exposto, confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.

Sessão do dia 18.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.